Tribunal: TJDFT
Processo: 0702130-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702130-76.2025.8.07.0000 DECISÃO Defiro a restituição de prazo, ante o pedido (id 68420039) de cadastramento da Curadoria Especial, em razão de citação por edital (id 82004128 – autos principais). Dê-se vista à Curadoria Especial. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator